Tribunal: TJMT
Processo: 1047581-08.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1047581-08.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[AUGUSTO CESAR TEIXEIRA DOS SANTOS - CPF: 702.930.231-15 (RECORRENTE), PAULO VICENTE ANTONIO DA SILVA - CPF: 013.915.251-24 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ANA CAROLINE APARECIDA SOUZA PEREIRA - CPF: 028.681.221-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA. PAGAMENTO DO DÉBITO EM ATRASO. NÃO DEMONSTRADO. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NÃO COMPROVADO. AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Hipótese em que a parte recorrente não comprovou o adimplemento do débito que ensejou a suspensão do serviço, ônus de sua incumbência, nos termos do artigo 373, I, do CPC.

2. Sentença de improcedência mantida.

3. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se Recurso Inominado interposto contra a sentença de improcedência dos pedidos iniciais.

A parte recorrente, nas razões recursais, sustenta a ilegalidade do corte de água ocorrido no dia 7/8/2023 em razão do inadimplemento de débito pago.

Contrarrazões pela manutenção da sentença
.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1047581-08.2023.8.11.0001

Polo Ativo

AUGUSTO CESAR TEIXEIRA DOS SANTOS

Polo Passivo

AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

Os lindes do recurso consistem em analisar se a suspensão do fornecimento de água ocorreu de modo indevido.

Extrai-se do conjunto probatório que a suspensão ocorreu no dia 7/8/2023.

Destaco trechos da sentença recorrida:

“Trata-se de ação proposta por
AUGUSTO CESAR TEIXEIRA DOS SANTOS
em desfavor de
ÁGUAS CUIABÁ S.A. - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO,
na qual a parte autora requer a condenação da parte ré em dano moral devido a interrupção do fornecimento de água.

A pretensão da parte demandante e a controvérsia estabelecida nos autos devem ser analisadas à luz das disposições previstas no Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que a parte autora se amolda ao conceito de consumidor (art. 2o do CDC), ao passo que a parte ré é fornecedora de serviços (art. 3o do CDC), havendo, portanto, relação de consumo entre as partes, conforme entendimento sedimentado pelo STJ.

Em relação à inversão do ônus da prova, considerando a relação de consumo que envolve as partes, a existência dos requisitos do artigo 6°, VIII do Código de Defesa do Consumidor e a relevância da matéria, uma vez que são notórios que problemas como este ocorrem ordinariamente nas prestações de serviços assemelhados aos oferecidos pela parte requerida, inverto o ônus da prova em favor do consumidor.

A parte autora alegou que teve o abastecimento de água suspenso em sua residência em agosto de 2023, devido a dívida paga no valor de R$ 43,20. Para comprovar o pagamento do débito, juntou extrato de sua conta corrente, onde consta o débito de R$ 43,20 em favor da promovida Águas Cuiabá.

Por sua vez, a promovida Águas Cuiabá alegou exercício regular de direito já que a suspensão do fornecimento de água decorreu do inadimplemento do débito no valor de R$ 43,20, com vencimento em 05 de julho de 2023 (Id 149323192, pág. 4).

Denota-se que a autora juntou aos autos comprovante de pagamento de água com vencimento em agosto de 2023, mas não juntou o comprovante de pagamento da fatura que foi a causa da suspensão dos serviços. Ainda que a inversão do ônus da prova seja aplicável neste caso concreto, a comprovação do pagamento do débito é encargo que competia a parte autora, portanto, ônus que não se desincumbiu, isso porque o simples comprovante de pagamento do débito seria capaz de macular as alegações da promovida.

Logo, pelo conjunto probatório, em que pese a parte autora alegar que faz jus a reparação, não trouxe elementos mínimos de prova que corroborassem com suas alegações, sobretudo após a promovida justificar que a suspensão decorreu do inadimplemento do débito no valor de R$ 43,20.

Assim, descabe impor condenação à parte ré a título de danos morais, notadamente porque constitui ônus da parte autora a comprovação do fato constitutivo do seu direito, cuja existência, é pressuposto para imposição do dever de indenizar.

(...)

Ante o exposto,
OPINO por julgar IMPROCEDENTE

os pedidos da exordial
, declarando extinto o feito com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Ainda,
OPINO por ACOLHER
o pedido contraposto, com fundamento no art. 487, I, do CPC, para o fim de
condenar
a parte Autora a pagar R$ 43,20 (quarenta e três reais e vinte centavos), com correção monetária pelo INPC desde a data do vencimento e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês devidos desde o protocolo da ação.

Em sede recursal, a parte recorrente trouxe o comprovante de pagamento necessário, todavia, de forma completamente extemporânea, pois a própria petição inicial indica que o motivo do corte teria sido o débito de R$43,20 com vencimento em 5/7/2023. Em que pese as alegações de que efetuou o pagamento no dia 19/7/2023, não foi juntada prova contundente em primeiro grau. Por se tratar de documento previamente constituído que deveria ter sido trazido aos autos em momento oportuno (distribuição da ação), inviável seu acolhimento nessa etapa processual, motivo pela qual rejeito a juntada dos documentos de id’s. 213969740, 213969741 e 213969742.

No caso, o consumidor assumiu o risco de ter o fornecimento suspenso ao deixar de efetuar o pagamento, tratando-se de caso típico de culpa exclusiva da vítima, que afasta o dever de indenizar.

Dessa forma, percebe-se o cumprimento dos procedimentos previstos no artigo 6o, da Lei no 8.987/1995 que dispõe sobre o regime de Concessão e Permissão da Prestação de Serviços Públicos, previsto no artigo 175 da Constituição Federal, a seguir:

Art. 6o
. Toda concessão ou permissão pressupõe a prestação de serviço adequado ao pleno atendimento dos usuários, conforme estabelecido nesta Lei, nas normas pertinentes e no respectivo contrato.

(...)

§ 3o Não se caracteriza como descontinuidade do serviço a sua interrupção em situação de emergência ou após prévio aviso, quando:

(...)

II –
por inadimplemento do usuário, considerado o interesse da coletividade
. (destaques acrescidos)

Não se caracteriza como descontinuidade do serviço a sua interrupção em situação de emergência ou depois de prévio aviso, quando motivada por razões de ordem técnica ou de segurança das instalações
e por inadimplemento do usuário, considerando o interesse da coletividade.

Nesse passo, cabe dizer, que é dever do usuário a quitação de seus débitos no dia aprazado para obter a contraprestação do serviço concedido pelo Poder Público, não cabendo imputar à empresa o ônus por sua própria torpeza eis que é de conhecimento comum que o serviço não é ofertado de maneira gratuita.

Deste modo, percebe-se que a parte recorrente foi a causadora da suspensão do fornecimento de água.
Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA – REJEITADA – CONSUMO ATÍPICO – NÃO COMPROVAÇÃO DA LEGALIDADE DO DÉBITO – SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DO SERVIÇO DECORRENTE DA INADIMPLÊNCIA DE DÉBITO LEGÍTIMO E ILEGÍTIMO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - VEDAÇÃO À REFORMATIO IN PEJUS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Cabe a impugnante o ônus de demonstrar que a impugnada não faz jus ao benefício. Não havendo comprovação nos autos de que a recorrente possui condições de arcar com as despesas processuais, deve prevalecer à presunção de pobreza invocada.

2. No caso, verifica-se que a suspensão do serviço ocorreu 17.11.2021, pela inadimplência das faturas dos meses de agosto/2021 (impugnada nos autos), setembro/2021 e outubro/2021 (consideradas como legitimas).

3. Não se caracteriza como descontinuidade do serviço a sua interrupção em situação de emergência ou depois de prévio aviso, quando motivada por razões de ordem técnica ou de segurança das instalações e por inadimplemento do usuário, considerando o interesse da coletividade.

4. Sentença mantida somente diante da impossibilidade da reformatio in pejus, pois não houve interposição de recurso pela parte reclamada.

5. Recurso conhecido e improvido.

(N.U 1048563-90.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 23/09/2022, Publicado no DJE 26/09/2022)

RECURSO INOMINADO – SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO – CORTE EM RAZÃO DA INADIMPLÊNCIA DA FATURA REGULAR - SUSPENSÃO DEVIDA - HIDRÔMETRO VIOLADO APÓS O CORTE - RELIGAÇÃO DO FORNECIMENTO POR CONTA PRÓPRIA - MULTA DEVIDA - FRAUDE - LAUDO NÃO IMPUGNADO - DANO MORAL INOCORRÊNCIA – IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INDENIZATÓRIO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(N.U 1002120-18.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 24/08/2020, Publicado no DJE 25/08/2020)

Logo, tenho pela inexistência de falha na prestação do serviço por parte da recorrida e, por consequência,
a rechaço o pedido indenizatório.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo inalterados os termos da sentença impugnada.

Condeno o recorrente em custas e em honorários advocatícios, fixado em 10% (dez por cento) do valor dado à causa, devidamente atualizado, suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2024